Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. IRREGULARIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DA DEMORA OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTENTES.
1. Inexistem nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a plausibilidade das alegações das agravantes, uma vez que não conseguiram demonstrar, de plano, as irregularidades apontadas nas deliberações das assembleias condominiais.
2. A constatação dos vícios, bem como, da própria idoneidade das assembleias são questões que demandam ampla dilação probatória, a qual, como se sabe, mostra-se inadmissível na estreita via cognitiva do recurso de agravo de instrumento. Precedente.
3. Não há que se falar em perigo da demora ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que é plenamente possível aguardar o curso normal da marcha processual, uma vez que, em caso de provimento dos pedidos iniciais, os valores eventualmente desembolsados, a título de taxa extra entre outros, serão objeto de ressarcimento.
4. Agravo de instrumento desprovido.